Tribunal: TJDFT
Processo: 0753554-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753554-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES HAASE ZORZANELLI AGRAVADO: THARLY FERREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Charles Haase Zorzanelli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condicionou o prosseguimento do feito ao recolhimento dos honorários periciais, nos autos da ação de conhecimento no 0702483-50.2024.8.07.0001. O agravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, afirmando ser motorista de aplicativo, possuir baixa renda e estar sendo representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o que evidencia sua situação de vulnerabilidade econômica. Alega, ainda, que a exigência imediata do pagamento dos honorários periciais impede o regular prosseguimento do processo, configurando risco de dano irreparável. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do processo em primeiro grau independentemente do recolhimento dos honorários periciais, até o julgamento final do presente agravo. É o relatório. Decido. O pedido liminar formulado pelo agravante deve ser apreciado à luz do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que autoriza o Relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se de cognição sumária, direcionada exclusivamente à aferição desses requisitos, conforme reiteradamente ressalta a jurisprudência consolidada. No caso concreto, verifico probabilidade do direito invocado. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção de veracidade, constituindo requisito legal suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário. A doutrina processual contemporânea, conforme se extrai dos manuais constantes nesta base, que ressaltam o caráter constitucional do acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, da CF) – destaca que a interpretação do benefício deve ser orientada pelos princípios da efetividade e da proteção jurisdicional adequada, assegurando-se que dificuldades econômicas não inviabilizem o exercício do direito de ação. Além da declaração expressa, observo que o agravante juntou documentos que corroboram sua alegação de insuficiência financeira, demonstrando tratar-se de trabalhador autônomo de baixa renda. Some-se a isso o fato de estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, cuja atuação é condicionada à avaliação administrativa de vulnerabilidade econômica do assistido. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e deste Tribunal entende que a representação pela Defensoria Pública reforça o estado de hipossuficiência, considerando-se a finalidade institucional do órgão de facilitar o acesso à ordem jurídica aos necessitados — sem, contudo, vincular automaticamente o Judiciário, mas constituindo elemento probatório relevante e idôneo para análise. Diante desse conjunto, a decisão que condicionou o prosseguimento do processo ao recolhimento imediato dos honorários periciais apresenta-se, nesta fase inicial, aparentemente desproporcional, na medida em que impede o regular andamento do feito por motivo econômico, o que contraria o próprio espírito do instituto da gratuidade de justiça, notadamente quando há elementos que sugerem a presença dos requisitos legais. Também se verifica risco de dano grave. A exigência do pagamento prévio de honorários periciais, sem a possibilidade de postergação ou redistribuição provisória do encargo, pode resultar na paralisação do processo e, em última análise, comprometer o resultado útil da demanda, sobretudo considerando que a perícia é etapa indispensável no caso concreto. Presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, ambos necessários para a concessão da tutela requerida, impõe-se o deferimento do pedido. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO (ativo) para determinar o prosseguimento do processo em primeiro grau, independentemente do recolhimento dos honorários periciais, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem com urgência. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador